Tribunal: TJDFT
Processo: 0716793-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Ementa. Processo civil Agravo de Instrumento. Gratuidade de Justiça. Pessoa Jurídica. Insuficiência econômica. Não comprovado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, ao argumento de que passa por situação de "miserabilidade jurídica" e impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer suas finanças, sob risco de inviabilizar o acesso à justiça.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em verificar se a agravante, pessoa jurídica, demonstrou adequadamente a insuficiência financeira necessária à concessão do benefício da justiça gratuita, conforme exigido pela legislação processual e pela Súmula 481 do STJ
III. Razões de decidir
3. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950.
4. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.
5. A garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, e as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático.
6. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, contudo, deve comprovar a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais.
7. Balanço patrimonial apresentado pela agravante demonstra ativo circulante incompatível com a declaração de miserabilidade apresentada, motivo pelo qual deve ser indeferida a gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; CF/1988, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481